Tribunal: TJES
Processo: 0029029-64.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029029-64.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEVERTON SILVA CAMPOS e outros

APELADO: OBADIAS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos
autos da ação nº 0105720-87.2014.4.02.5006, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Serra, foi proferida sentença transitada em julgado que rejeitou os pedidos formulados pelos apelantes contra a Caixa Econômica Federal, não sendo mais possível discutir a higidez do procedimento que acarretou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nem a alienação do bem ao ora recorrido.

2. S
egundo prescreve expressamente o art. 30, da Lei nº
9.514/97,
“[...]é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

3. Correta a sentença que acolheu o pedido de imissão de posse do autor, ora apelado, nega-se provimento ao apelo contra ela manejado.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006746-47.2017.8.08.0014

Apelantes:

Heverton Silva Campos e Cybele Martins Oliveira

Apelado:

Obadias dos Santos Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por Obadias dos Santos Silva nos autos da ação de imissão de posse por ele ajuizada. (fls. 245/246v)

Em suas razões, os apelantes sustentam basicamente que o feito deveria ter sido suspenso
“[...]porquanto havia ação sobre nulidades no leilão e nas cláusulas contratuais [...] proposta em face da CEF, não sendo injusta a posse[...]”
, pelo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, bem como que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em quantia exorbitante. (fls. 249/251)

Sem contrarrazões (fl. 252v).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O imóvel objeto da presente demanda fora adquirido pelo ora apelado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), após esta haver consolidado sua propriedade ante o inadimplemento do devedor fiduciante anterior. Conforme se extrai do contrato de compra e venda que fora registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis (fls. 45/51), o bem fora alienado pelo valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), havendo o apelante celebrado contrato de financiamento junto à CEF, dando o imóvel em alienação fiduciária em garantia.

Contudo, após adquiri-lo, o ora apelante tomou ciência de que outras pessoas estavam morando no imóvel, negando-se a desocupá-lo, motivo pelo qual teve que se valer da presente ação para imitir-se na posse.

Ao contestar a demanda os recorrentes informaram que tramitava perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Serra/ES a ação nº 0105720-87.2014.4.02.5006, por meio da qual perseguiam tutela jurisdicional tendente a anular cláusulas do contrato de compra e venda do imóvel que firmaram com a CEF e que foi posteriormente alienado ao recorrido, o que, acaso fosse acolhido, respaldaria a tese externada pelos apelantes em contestação à demanda possessória contra si ajuizada.

Entretanto, conforme bem salientado pelo Julgador singular, o pedido de suspensão do processo
“[...]já foi objeto de análise por meio do Decisum de fls. 222/223, restando rejeitada, uma vez que em virtude do caráter pessoal da referida demanda, que visa tão somente revisão do contrato de financiamento imobiliário, não tem o condão de interferir no título em que se baseia a presente ação petitória. Ademais,
em consulta recente ao sitio eletrônico da Justiça Federal, verifico que a referida demanda foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença em sede de julgamento de recurso de apelação, já havendo, inclusive, trânsito em julgado do Decisum, não havendo que se falar, portanto, em prejudicialidade a esta demanda
. [...]”
(grifos e negritos não originais)

Não fosse o bastante, anoto que segundo prescreve expressamente o art. 30, da Lei nº
9.514/97,
“[...]é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”,
o que culmina por fulminar a pretensão reformista da apelante.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante a Lei nº 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel, a dívida vencida e não paga, no todo ou em parte, enseja a consolidação da propriedade do imóvel em face do credor fiduciário após a constituição em mora do devedor fiduciante.

2. In casu, após exame do consignado nas matrículas dos imóveis individualizados, observa-se que o agravante buscou atender os ditames legais especificados na legislação, notadamente no que diz respeito à prévia expedição das pertinentes notificações e, também, da realização do leilão extrajudicial, no qual não houve licitante.

3. Deste modo, comprovada a consolidação da propriedade e a negativa de desocupação voluntária, o art. 30 da Lei nº 9.514/1997 autoriza a pretendida reintegração de posse do imóvel.

4. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0029006-21.2018.8.08.0035 (035189006048), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Consoante o art. 26 da Lei nº 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel, a dívida vencida e não paga, no todo ou em parte, enseja a consolidação da propriedade do imóvel em face do credor fiduciário após a constituição em mora do fiduciante.

2) Comprovada a consolidação da propriedade imobiliária em face do credor e a respectiva negativa de desocupação voluntária por parte dos devedores, é devida a reintegração de posse do imóvel, ex vi do art. 30 da legislação de regência.

3) Nos termos do inciso II do art. 3º da Lei nº 8.009/90, a execução extrajudicial movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, constitui-se exceção à impenhorabilidade do bem de família.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0022950-64.2017.8.08.0048 (048179005243), Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, observo que a verba foi fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo certo que
“[...]a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.[...]” (REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.